Tribunal: TJSP
Processo: 1008967-08.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Ilicitude dos descontos comprovada a partir de prova pericial, que atestou a falsidade da assinatura aposta no documento de adesão. Danos morais configurados. Quantum arbitrado em R$5.000,00. Recurso provido.